Tribunal: TJDFT
Processo: 0011461-43.2013.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA. LÍQUIDA. INSTRUMENTO. PARTICULAR. AUSÊNCIA. BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. CURSO. PROCESSO.
1. A prescrição no curso da execução inicia-se decorrido um (1) de suspensão do processo caso o credor não localize o devedor ou bens penhoráveis.
2. A execução prescreve no mesmo prazo da pretensão. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve em cinco (5) anos.
3. A suspensão dos prazos prescricionais estabelecida pelo Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19) durou entre 12 de junho de 2020 a 30 de outubro de 2020.
4. A prescrição intercorrente sujeita-se apenas às condições objetivas de não localização do devedor ou de bens penhoráveis, o decurso do prazo e o respeito ao procedimento estipulado. Os requerimentos apresentados pelo credor não impedem a fluência do prazo.
5. Apelação desprovida.